Tribunal: TJSP
Processo: 1500264-32.2019.8.26.0630
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÕES DA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO EM RELAÇÃO A ORIENTAÇÃO DE TRIBUNAL SUPERIOR, COM PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
DESCABIMENTO – TURMA JULGADORA QUE CONHECEU DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DEFENSIVA E, MANTENDO A CONDENAÇÃO, DELIBEROU PELA ESCOLHA DE REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO PORQUE ADEQUADO E SUFICIENTE DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÕES DA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO EM RELAÇÃO A ORIENTAÇÃO DE TRIBUNAL SUPERIOR, COM PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
DESCABIMENTO – TURMA JULGADORA QUE CONHECEU DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DEFENSIVA E, MANTENDO A CONDENAÇÃO, DELIBEROU PELA ESCOLHA DE REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO PORQUE ADEQUADO E SUFICIENTE DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO FATO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, RESPEITADO O POSICIONAMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR – CONTRADIÇÃO QUE NÃO RESULTA DE CONFRONTO DO DECIDIDO COM A TESE RECURSAL, COM A LEGISLAÇÃO OU COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, TAMPOUCO COM ALGUMA JURISPRUDÊNCIA – INTUITO INFRINGENTE DESCABIDO, NÃO SE DMITINDO POSTULAÇÃO DE NOVA DECISÃO NESTA VIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500264-32.2019.8.26.0630/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante YASMIN NATASHA SOUZA DE MELO, é embargado 4a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500264-32.2019.8.26.0630/50000 -Voto no 21118
2
Voto no 21118
Embargos de Declaração 150264-32.2019.8.26.0630/50000
Embargante: YASMIN NATASHA SOUZA DE MELO
Embargada: e. 4a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619)

ALEGAÇÕES DA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO
JULGADO
EM
RELAÇÃO
A
ORIENTAÇÃO
DE
TRIBUNAL SUPERIOR, COM PRETENSÃO DE EFEITOS
MODIFICATIVOS.
DESCABIMENTO

TURMA
JULGADORA
QUE
CONHECEU
DA
IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL
DEFENSIVA
E,
MANTENDO

A
CONDENAÇÃO,
DELIBEROU PELA ESCOLHA DE REGIME INICIAL
INTERMEDIÁRIO PORQUE ADEQUADO E SUFICIENTE
DIANTE
DAS
CARACTERÍSTICAS
DO
FATO

INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, RESPEITADO O
POSICIONAMENTO
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
CONTRADIÇÃO QUE NÃO RESULTA DE CONFRONTO
DO DECIDIDO COM A TESE RECURSAL, COM A
LEGISLAÇÃO
OU
COM
OS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS,
TAMPOUCO
COM
ALGUMA
JURISPRUDÊNCIA

INTUITO
INFRINGENTE
DESCABIDO, NÃO SE DMITINDO POSTULAÇÃO DE
NOVA
DECISÃO
NESTA
VIA

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Defesa de
YASMIN NATASHA SOUZA DE MELO contra o acórdão de fls.
226/235, com fundamento nos artigos 619 e seguintes do Código de
Processo Penal, sob a alegação, em resumo, da ocorrência de
'contradição entre o teor da fundamentação e o dispositivo final do
julgado' no capítulo em que estipulou o regime semiaberto para início do
cumprimento da pena.
Em suma, a embargante afirma que estão presentes todos os
requisitos para que seja adotado o regime aberto, e trazendo à colação,
na íntegra, julgado do e. Superior Tribunal de Justiça (HC no
596.603/SP), que reputa como favorável aos seus argumentos, postula o
acolhimento dos embargos para corrigir o vício, reformando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500264-32.2019.8.26.0630/50000 -Voto no 21118
3
acórdão embargado para “afastar a proibição do artigo 44 da Lei
11.33/2006 de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos” e ainda, “fixar o regime inicial aberto” (fls. 01/10).
É o relatório necessário.
Pesem os veementes argumentos, e observada desde logo a
excepcionalidade de atribuição de efeitos modificativos sob pena de
desvirtuamento da função integrativa do recurso (ED no AgReg no
784.126/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 20.11.2017), não
merecem acolhida os embargos declaratórios, se impondo breve relato e
alguma digressão.
No que importa, esta e. Câmara conheceu do recurso de
apelação interposto pela embargante (Yasmin) contra a sentença (fls.
161/169) que a condenou, por incursa no artigo 33, caput, c.c. o art. 40,
III, da Lei 11.33/2006, às penas de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão,
no regime inicial fechado, mais o pagamento de 222 dias-multa,
facultando-se a ela o direito de recorrer solta.
E nos exatos termos do acórdão embargado, deduziu-se na
irresignação o pleito de absolvição com arrimo em alegada ausência de
dolo da conduta, com pleitos subsidiários de desclassificação da conduta
nos termos do parágrafo 3o do artigo 33 da Lei de Drogas, de redução
das penas e de fixação de regime mais brando com a consequente
substituição da reprimenda corporal (v. fls. 227/228).
A Turma Julgadora, aqui, referiu à narrativa constante da
denúncia, a dizer-se que em circunstâncias descritas, ao ingressar no
estabelecimento prisional no qual seu companheiro se encontrava
encarcerado, trazia ela consigo, para o fim de entrega a consumo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500264-32.2019.8.26.0630/50000 -Voto no 21118
4
terceiros, uma (1) porção de maconha oculta na roupa íntima, quando foi
surpreendida por agentes penitenciários.
Reputando-se assim bem demonstradas materialidade e autoria
do delito de traficância tipificado no artigo 33, caput, da Lei de Drogas,
inequívoca a qualificadora do local dos fatos e descabida a
desclassificação da conduta pois não houve oferta de droga a terceiros
para consumo comum, inadmissível ainda falar em ausência de dolo ou
inexigibilidade de conduta diversa (v. acórdão fls. 227/229).
E assim mantida a condenação, entendeu a e. Turma Julgadora
como lícita a dosagem das penas, reconhecida a majorante do artigo 40,
III da Lei 11.343/2006 e incidindo na fração máxima o redutor previsto
no parágrafo 4o do artigo 33 da citada norma para somar definitivos 2
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão mais multa (fls. 229/230).
Depois, na estipulação do regime inicial se considerou
necessária adequação do caso ao decidido pelo e. Superior Tribunal de
Justiça no HC no 596.603/SP, no qual se concedeu a ordem para vedar a
imposição do regime fechado para início de cumprimento de pena
àqueles sancionados pela prática do crime de 'tráfico privilegiado' e que
possuam circunstâncias favoráveis.
Nessa linha, o acórdão consignou, expressamente, que nos
termos decididos pelo Tribunal Superior, o condenado por crime de
'tráfico privilegiado' a pena inferior a 4 anos de reclusão, deve cumprir a
reprimenda em regime inicial aberto ou semiaberto (grifo nosso),
desde que por motivação idônea, não decorrente da mera natureza do
crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador.
E na hipótese dos autos entendeu-se cabível a imposição de
regime inicial semiaberto por conta da reprovabilidade da conduta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500264-32.2019.8.26.0630/50000 -Voto no 21118
5
introduzir entorpecente em estabelecimento prisional, a fragilizar a
segurança do local e induzir à quebra da disciplina, prejudicando o
alcance
das
finalidades
preventiva
e
ressocializadora
do
cumprimento da pena, nem se olvidando os problemas de saúde
pública causados pelo consumo de drogas no local, admitindo a
acusada, também que que o ingresso da droga no presídio se destinava
a pagar dívidas do seu companheiro preso, não sendo ele usuário ou
dependente (v. fls. 230/232).
Tal posicionamento, inclusive, está em estrita conformidade
com a decisão do e. STJ, pois fundamentação houve para a escolha do
regime intermediário, obedecido o regramento aplicável (arts. 33 e 59 do
CP) e não estando o julgador, como ressabido, atrelado somente à
quantidade da pena corporal para fazê-lo (HC no 262.939/SP, rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. em 8.4.2014). Nem decorrendo a opção, aqui,
à gravidade abstrata mas sim às circunstâncias fáticas do delito reitere-
se, o de introduzir entorpecente nas dependências de estabelecimento
prisional.
De resto, o acórdão considerou não recomendável a benesse
da substituição da reprimenda corporal, ausente requisito legal
imprescindível (art. 44, § 3o, do CP), sendo ilógico deferir-se a benesse,
implicando em esvaziar o rígido tratamento penal do delito.
Cabe ver, então, que ao prover em parte o apelo defensivo,
Turma Julgadora assim decidiu considerando o caso concreto, expostas
as razões de convencimento e analisados todos os pedidos recursais
formulados pela Defesa, sem afronta ou negativa de vigência a
dispositivo constitucional ou norma legal, os quais não restaram
violados e se consideram, agora, prequestionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500264-32.2019.8.26.0630/50000 -Voto no 21118
6
Não ocorreu omissão e tampouco contradição no julgado, até
porque exige a Constituição, no seu artigo 93, inciso IX, que a decisão
judicial seja fundamentada, e não que a fundamentação seja exaustiva;
exige-se que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento,
nem sendo exigência constitucional de motivação que sejam
corretos, no entender das partes, os fundamentos da decisão
(Questão de Ordem no AI no 791.292/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, j.
em 23.6.2010).
E é inadmissível apontar, como se fosse contradição, algum
confronto do decisum embargado com a tese recursal, com a legislação
ou com os elementos probatórios. Vale dizer, contradição não há,
evidentemente, entre o que se decidiu e as teses recursais
apresentadas o decidido apenas as afasta ou as acolhe (ED no REsp
no 1.275.074/DF, rel. Min. Humberto Martins, j. em 5.12.2013).
Enfim, a embargante reputa o acórdão como contraditório
porque não acolheu as razões recursais e, segundo ela, porque não
observou precedente do e. STJ. Todavia, o Tribunal Superior facultou
inequivocamente a escolha do regime fechado ou do semiaberto, e o
acórdão, aqui, optou pelo mais adequado e suficiente, explicitados os
motivos da decisão foram explicitados, examinadas todas as matérias
devolvidas pelo recurso.
E o fato de o Tribunal haver decidido a lide de forma
contrária à defendida pela recorrente, ainda que elegendo
fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura
omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a
oposição de embargos de declaração (grifo nosso) (ED no AgReg no
1.132.966/GO, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 12.12.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500264-32.2019.8.26.0630/50000 -Voto no 21118
7
Portanto, se mostrando de caráter infringente a irresignação,
cabe advertir que os embargos não se prestam a manifestar
inconformismo ou pleito de rediscussão do decidido: mera insatisfação
com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de
declaração (ED no AgReg no 1.132.966/GO, rel. Min. Reynaldo
Soares Fonseca, j. em 12.12.2017). Sendo oportuna a lição de Pontes
de Miranda no sentido de que nos embargos declaratórios, “o que se
pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de
Janeiro, Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Diante do exposto, FICAM REJEITADOS os embargos de
declaração.
IVANA DAVID
Relatora